Tribunal: TJDFT
Processo: 0731329-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PARTO URGENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Comprovada, mediante declaração do médico assistente, a emergência, os prazos de carência estabelecidos contratualmente deverão ser afastados, tornando-se obrigatória a cobertura (Lei 9.656/1998, art. 35-C).

II. A Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a aplicação, pelos planos de saúde, de período de carência contratual para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência, após o prazo de 24 horas da contratação.

III. No caso concreto, ficou comprovada a emergência da situação que colocou em risco a vida da agravada, assim como a do seu bebê (risco de sofrimento fetal e óbito). Dessa forma, não subsiste a alegada incidência do período de carência contratual para internação em leito de UTI, tampouco para o parto de urgência.

IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.